Tribunal: TJDFT
Processo: 0741438-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741438-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN JOSE GUIMARAES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE QUEIROZ DE MIRANDA JUNIOR DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de manutenção de posse c/c usucapião especial rural, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) trata-se de ação de manutenção de posse c/c usucapião em que pleiteia a declaração de aquisição definitiva da propriedade situada na DF 250 KM 05, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, No 20, Chácara São José/Guimarães, por meio da usucapião especial rural; 2) houve um equívoco no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que, na ação anteriormente ajuizada (PJe no 0705056-40.2024.8.07.0008), a gratuidade de justiça foi indeferida sob o argumento de que não fora juntada a declaração de hipossuficiência, erro que foi corrigido na nova ação, ocasião em que foram juntados também os extratos da conta dos três últimos meses. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “O autor formulou pedido de gratuidade de justiça. Frise-se que o autor já havia ajuizado ação idêntica, na qual foi analisado o pedido de gratuidade de justiça, sendo ali indeferido o benefício (processo no 0705056-40.2024.8.07.0008), o que motivou a extinção daquele processo sem resolução do mérito. De acordo com o art. 486 do CPC, ‘o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação’. No entanto, a repropositura da ação depende da correção do vício, no presente caso, do recolhimento das custas judiciais, sobrelevando destacar que nesse curtíssimo interregno não se verificou nenhuma singularidade fática ou jurídica apta a alterar aquele mesmo entendimento de descabimento da concessão da gratuidade de justiça. A propósito, o § 1o do art. 486 estabelece que a repropositura da ação extinta sem resolução do mérito depende da correção vício, in verbis: ‘Art. 486 (...) § 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.’ Sendo assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. (...)” Esclareço que a primeira ação foi ajuizada em 19/08/2024, com sentença de extinção do processo sem resolução do mérito proferida em 20/09/2024, in verbis: “Trata-se de ação de usucapião proposta por WILLIAN JOSE GUIMARAES em desfavor de ESPÓLIO DE JOSE QUEIROZ DE MIRANDA JUNIOR, devidamente qualificados nos autos. A parte autora postulou a gratuidade de justiça, mas o benefício foi indeferido. Em face disso, foi determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) para pagamento das custas, no que parte a autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, não as recolheu no prazo assinalado. (...) Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito.” Ocorre que, em homenagem ao princípio do acesso à justiça, entendo que a autora/agravante, ao repropor a ação, pode tentar comprovar sua alegada hipossuficiência. Isso porque o art. 486, § 1o, do CPC, estabelece que “No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito”. Sendo assim, se o vício que levou à extinção da primeira ação foi o não recolhimento das custas processuais em razão do indeferimento da gratuidade de justiça, a parte pode repropor a ação comprovando que faz jus a esse benefício, sanando, assim, o vício do não recolhimento das custas iniciais. E, no caso, a autora/agravante comprova por meio de extratos bancários que não movimenta nem 5 salários-mínimos mensais em sua conta, não havendo outros elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência por ela declarada. Há, também, risco de dano à agravante, considerando que o não recolhimento das custas iniciais levará a nova extinção do processo sem resolução do mérito. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais, a fim de não prejudicar o andamento do feito na origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator